Tribunal: STF
Processo: HC 72682
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – DELITO DE RECEPTAÇÃO (CPM, ART. 254) – DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO PENAL EM “QUANTUM” INFERIOR A DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA RECUSA DESSE “FAVOR LEGIS” – IMPRESCINDIBILIDADE DO DEVER DE FUNDAMENTAR – CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO AO “STATUS LIBERTATIS” DO CONDENADO – PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE. 
  
- A motivação dos atos decisórios, enquanto indisponível garantia instituída em favor dos sujeitos da relação processual, constitui pressuposto de validade e de eficácia dos pronunciamentos jurisdicionais, de tal modo que a transgressão da cláusula inscrita no art. 93, IX, da Constituição, faz instaurar situação configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do condenado. Precedentes. 
  
O ato do Tribunal que não fundamenta a denegação do “sursis” transgride a obrigação constitucional de motivar as decisões judiciais, causando injusto gravame à esfera de liberdade do condenado. Precedente.